Tribunal: TJDFT
Processo: 0737658-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737658-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE E CONSUMO DO NOROESTE MINEIRO AGRAVADO: NILSA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE TRANSPORTE E CONSUMO DO NOROESTE MINEIRO contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por NILSA PEREIRA DE OLIVEIRA, rejeitou as preliminares de nulidade da citação por edital, ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial arguidas pela agravante e indeferiu seus pedidos de revogação da gratuidade de justiça e de produção de provas (ID 247413479, autos 0706888-08.2024.8.07.0009). A agravante alega, em síntese, que: 1) a citação por edital é nula, pois não foram esgotados todos os meios de localização, inclusive sem tentativa por oficial de justiça; 2) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o condutor do veículo é apenas cooperado, sem vínculo de preposição; 3) a petição inicial é inepta, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; 4) a gratuidade de justiça foi indevidamente concedida à autora, sem comprovação de hipossuficiência econômica; 5) houve cerceamento de defesa com o indeferimento de produção de provas essenciais, como audiência de instrução, perícia técnica e médica, e expedição de ofício à seguradora; e 6) a decisão agravada carece de fundamentação adequada quanto ao indeferimento das provas requeridas. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital, sua ilegitimidade passiva e/ou a inépcia da petição inicial. Subsidiariamente, pede a revogação da gratuidade de justiça e o deferimento da produção das provas requeridas. Preparo recolhido (ID 75919465). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em sede de apelação. A tese firmada não se amolda ao presente caso, pois as matérias alegadas poderão ser analisadas posteriormente, em eventual recurso de apelação. O recurso, portanto, é inadmissível. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator